Tribunal: TCU
Processo: 005.539/2013-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho da relatora que indeferiu a concessão de medida cautelar para atribuição de efeito suspensivo a recurso de revisão interposto contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio que tinha por objetivo a ampliação do sistema de atendimento à saúde da mulher por meio da complementação do sistema de referência à gestação de alto risco.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o agravo interposto por Deisi Noeli Weber Kusztra, Ivonne Tagliari Opitz e União Nacional das Associações de Proteção à Maternidade, Infância e Família e Entidades Sociais Afins contra despacho que indeferiu pedido de concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos do Acórdão 9911/2016-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do agravo e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão às recorrentes.